Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter a declaração de inexistência das relações jurídicas negociais pretensamente constituídas com as rés, decorrentes de empréstimos consignados. Espera também que as demandadas sejam condenadas à restituição, em dobro, das quantias desembolsadas indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. A cobrança indevida procedida por instituição financeira autoriza a restituição em dobro do valor recebido, desde que não fique demonstrada a ocorrência de engano justificável.

4. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 3.1. As demandadas foram vencidas em parte considerável do pedido, razão pela qual não pode ser admitida a pretendida sucumbência mínima

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.